Tribunal: TJSP
Processo: 2125371-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
*Tutela de urgência – Suspensão de descontos a título de contrato de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, que nega a contratação – Multa em caso de descumprimento – Cabimento – Valor bem fixado – Periodicidade e limite de aplicação – Readequação – Incidência por cada ato de descumprimento, observado o limite de R$ 20.000,00 – Reforma quanto a esta parte – Recurso

Ementa:
*Tutela de urgência – Suspensão de descontos a título de contrato de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, que nega a contratação – Multa em caso de descumprimento – Cabimento – Valor bem fixado – Periodicidade e limite de aplicação – Readequação – Incidência por cada ato de descumprimento, observado o limite de R$ 20.000,00 – Reforma quanto a esta parte – Recurso parcialmente provido.*